Tribunal: TCU
Processo: 020.027/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8057/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.027/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Laura Soares de Castro (XXX.020.201-XX); Ana Luisa Perez Pinto (XXX.997.713-XX); Cristiane Ortiz de Castro (XXX.091.401-XX); Helena Maria Guimaraes Ramos Serejo (XXX.412.073-XX); Ilka Maria Anselmo Nogueira (XXX.705.092-XX); Lilian de Castro (XXX.721.326-XX); Marcia Maria Guimaraes Ramos (XXX.701.613-XX); Marina Maria Guimaraes Ramos (XXX.078.803-XX); Paternope Arza de Almeida (XXX.633.892-XX); Rejane Maria Anselmo e Silva (XXX.621.043-XX); Tania Anselmo e Silva (XXX.264.173-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.